Tribunal: TJDFT
Processo: 0020154-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0020154-45.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ROSANA DAUDT PRIETO, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO. CERCEAMENTO. DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INCORPORAÇÃO. JUSTIÇA. TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. JUROS. MORA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. 1. O Banco do Brasil S.A. possui, na qualidade de patrocinador, legitimidade para ser demandado a integralizar a reserva matemática em causas originadas de eventual ato ilícito praticado no âmbito de previdência complementar. 2. A recomposição da reserva matemática deverá ser feita com base em valores obtidos a partir de estudo técnico atuarial realizado em sede de liquidação de sentença. Inexiste prejuízo por não ter sido deferida a realização de perícia atuarial na fase de conhecimento. 3. A prescrição do fundo de direito inicia-se com o trânsito em julgado da demanda trabalhista. A prescrição incidente sobre as prestações atinge, diferentemente, as parcelas anteriores aos cinco anos precedentes ao ajuizamento da ação. 4. O Superior Tribunal de Justiça admitiu a inclusão excepcional dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até 8.8.2018. 5. A inclusão está condicionada à recomposição prévia e integral da reserva matemática, cujo valor será apurado por estudo técnico atuarial na fase de liquidação de sentença. 6. A modulação de efeitos operada pelo Tema Repetitivo n. 955 do Superior Tribunal de Justiça, devido ao caráter excepcional, não admite interpretação para incluir benefício de natureza temporária ou indenização pelo valor recebido a menor. 7. O Banco do Brasil S.A. responde pela integralização dos valores juntamente com o participante. 8. Os juros de mora são contados da data da citação. 9. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração do dolo. 10. Apelações parcialmente providas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, sustentando a impossibilidade de recompor a reserva matemática na fase de liquidação de sentença. Assim, pede seja declarada a imediata recomposição da reserva matemática; b) artigos 189, 394, 396, 397 e 398, todos do Código Civil, asseverando a inexistência de prática de ato ilícito pela recorrente, não havendo que se falar em mora. Ressalta, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios; d) artigos 926, caput e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 16/8/2018.). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 34790065): (...) A recomposição da reserva matemática deverá ser feita com base em valores obtidos a partir de estudo técnico atuarial realizado em sede de liquidação de sentença. (...) O Superior Tribunal de Justiça admitiu a inclusão excepcional dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até 8.8.2018. (...) A inclusão está condicionada à recomposição prévia e integral da reserva matemática, cujo valor será apurado por estudo técnico atuarial na fase de liquidação de sentença. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 189, 394, 396, 397, 398, todos do CCB e 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028